Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-93.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
DESPACHO Nada a prover (ID 44542313 - acordo protocolizado em 13/03/2023), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 1a sessão ordinária, em 14/02/2023). Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. CARLOS MARTINS Juiz Relator